Tribunal: STF
Processo: Rcl 90099
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 no Processo  ROT - 20516-88.2022.5.04.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o Tribunal reclamado:

[...] concluiu pela responsabilidade subsidiária do  Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples  inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração  pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em  todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que:

[...] Segundo se extrai da decisão reclamada, os fundamentos que a alicerçaram  acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que  restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a  responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar  devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do  Estado, o que não ocorreu no caso concreto.  
Conforme se depreende do acórdão acima transcrito, verifica-se que o órgão  julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos  indicativos, pelo mero inadimplemento, sem demonstrar de que forma teria havido a  ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos  débitos inadimplidos.  
Reitera-se que a condenação decorreu sim do mero inadimplemento das  verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, sendo que a decisão expressamente  afirma que “verifica-se que tal fiscalização não foi suficiente para evitar, por exemplo, o  inadimplemento do adicional de insalubridade, salário-família e vale-alimentação no curso  do contrato, bem como das parcelas rescisórias, deferidos na sentença” (doc. 1, p. 3). 

Segundo sustenta:

[...] Apenas para que não restem dúvidas quanto à ilegítima presunção de culpa  in vigilando admitida pelo acórdão reclamado para responsabilização do Ente Público, reitere se que não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da  conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa  contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in  vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do  julgamento do RE 760.931 – Tema 246, além de negar vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93, declarado constitucional por esta Corte Suprema no bojo da ADC16.  
Assim, no presente caso, verifica-se a automaticidade da imputação da  responsabilidade. Nenhum outro argumento no sentido de demonstrar a ausência de  fiscalização, mas tão somente a afirmação de que diante do não pagamento das verbas  trabalhistas, presume-se culpa in vigilando e, por consequência, a responsabilidade subsidiária  do ente público (doc. 1, p. 5). 

Conclui que:

[...] a referência feita à culpa comprovada na espécie, longe de  se coadunar, não atende à exigência firmada pela Suprema Corte. 
Por todo o exposto, ao atribuir uma responsabilização subsidiária  genérica em face do Ente Público, o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, confirmando  a posição do acórdão regional, diverge dos parâmetros fixados no julgamento da ADC nº  16/DF e do Tema nº 246/STF (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF,  Tema 246/STF e, em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16 (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 
AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TRT4 negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. Em caso de inadimplência do empregador (prestador de serviços), o tomador de serviços, inclusive quando ente público, que não exerce seu dever de fiscalização relativamente ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada para prestar serviços, possui responsabilidade subsidiária pelo adimplemento do crédito trabalhista. Aplicabilidade da Súmula 331, IV e V, do TST e da Súmula 11 deste Tribunal (doc. 6, p. 1 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] É incontroversa a admissão da autora pela primeira reclamada GFG Recursos Humanos EIRELLI em 14.03.2022 (contrato de trabalho - ID. 910cd3f). De outra banda, também não se discute a prestação de serviços da autora, na condição de servente de limpeza, em favor do segundo demandado, por força do contrato emergencial firmado para prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação nas escolas estaduais do Estado do Rio Grande do Sul (ID. 950dc5d).
Diante desse cenário, não se discute que a autora, na condição de empregada da primeira ré, prestou serviços em favor do segundo demandado, que se beneficiou da sua mão de obra em face do contrato firmado entre as pessoas jurídicas. Tem-se, portanto, que o recorrente foi tomador dos serviços prestados pela reclamante, impondo-se, no caso sub judice, o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária, a fim de garantir a satisfação dos créditos trabalhistas na eventualidade de a devedora principal deixar de fazê-lo, como reconhecido na origem.
Incide no caso o entendimento consubstanciado na Súmula 331, V, do TST [...].
A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16 não afasta a possibilidade de a administração ser responsabilizada em caso de omissão na fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora de serviços.
[...] Também não altera essa realidade a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, porque no caso não se está reconhecendo a responsabilidade automática da Administração Pública, mas sim em pela sua culpa in vigilando. A responsabilidade do recorrente deriva do fato de ter sido imprevidente na contratação da primeira ré, que acabou por não cumprir as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho havido com a demandante.
Mesmo devendo respeitar a Lei 8.666/93 para contratar terceirizadas, essa situação, por si só, não afasta a responsabilidade do recorrente, pela culpa in vigilando, pois também é certo que a recorrente não se cercou de todos os meios necessários a fim de se assegurar que a primeira ré teria capacidade financeira para adimplir suas obrigações trabalhistas, não havendo falar em violação ao art. 37, § 6º, da CF.
A propósito, cabia ao ente público o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização da empresa contratada quanto ao devido cumprimento das obrigações trabalhistas, prova da qual não se desincumbiu a contento, na medida em que não comprovou a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte daquela, conforme determina o art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93.
No particular, destaco que os documentos trazidos pelo recorrente (ID. 5c6b1d3 e seguintes) não são suficientes a demonstrar a efetiva fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações pela primeira demandada, não tendo o tomador de serviços se cercado dos meios necessários a fim de se assegurar que a primeira ré teria capacidade financeira para adimplir os haveres trabalhistas da autora. Tal situação enseja a responsabilidade da recorrente pela culpa in vigilando. De outra banda, mesmo que se considere que o recorrente tomou algumas providências diante das irregularidades da prestadora, conforme documentos dos autos, verifica-se que tal fiscalização não foi suficiente para evitar, por exemplo, o inadimplemento do adicional de insalubridade, salário-família e vale-alimentação no curso do contrato, bem como das parcelas rescisórias, deferidos na sentença. Cumpre observar que a maioria da documentação trazida pelo recorrente indica a existência de fiscalização quanto ao cumprimento do objeto da contrato e não propriamente dita com o adimplemento das obrigações trabalhistas. Ainda, destaco que, ao contrário do alegado nas razões recursais, cabia ao ente público o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização da empresa contratada quanto ao devido cumprimento das obrigações trabalhistas, prova da qual não se desincumbiu a contento.
Desse modo, deve responder subsidiariamente por não empenhar os devidos esforços para executar uma vigilância eficiente e apropriada.
Assim, mesmo considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária da recorrente, por ter incorrido na culpa in vigilando quando da execução do contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira ré, cabendo-lhe responder por todos os créditos deferidos à autora, nos termos do item VI da Súmula nº 331 do TST: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.".
[...] Nesses termos, mantenho a responsabilidade subsidiária do recorrente e nego provimento ao recurso (doc. 6, pp. 3-6 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).


DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.


Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator